Tribunal: TJBA
Processo: 0541695-97.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0541695-97.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTES: VICTOR BARRETO DE MORAES MONTENEGRO REPRESENTADO POR MARCELA BARRETO DE MIORAES e outros (4)

Advogado(s)
:
MARCELA BARRETO DE MORAES, JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADOS: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e outros (4)

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, MARCELA BARRETO DE MORAES

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTES ANUAIS E POR FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE. DEVOLUÇÃO DE VALORES. DANO MORAL AFASTADO. RESTITUIÇÃO DE MONTANTE GASTO COM ATENDIMENTO PARTICULAR. MULTA COMINATÓRIA. MAJORAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO REITERADO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Simultâneas interpostas contra sentença proferida em Ação Ordinária ajuizada por Beneficiários de Plano de Saúde Coletivo por Adesão, com pedidos de revisão contratual, repetição de indébito, indenização por dano moral e tutela de urgência, que reconheceu a abusividade dos reajustes anuais entre 2011 e 2016, determinou a reativação do contrato com recálculo dos valores, autorizou a restituição de quantias pagas a maior, admitiu a ilegalidade do reajuste por faixa etária a ser apurada em liquidação, condenou as Rés à indenização por danos moral e material, além de fixar multa cominatória por descumprimento da obrigação de fazer.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. Verificar se houve julgamento
extra petita,
na condenação por dano material, e cobrança de mensalidade do recém-nascido; definir se os reajustes anuais, aplicados entre 2011 e 2016, são abusivos, diante da ausência de justificativa técnico-atuarial; estabelecer se o reajuste por faixa etária observou os critérios definidos pelo STJ; examinar se estão presentes os pressupostos para a condenação por dano moral; apurar a existência de dever de devolução de quantia gasta com atendimento particular, durante o descumprimento da tutela de urgência; e avaliar a legalidade e a adequação da multa cominatória, diante do descumprimento reiterado da ordem judicial de reativação do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença não incorre em julgamento
extra petita,
ao condenar à restituição de despesas médicas no valor de R$ 5.619,00 (cinco mil, seiscentos e dezenove reais), pois a pretensão está vinculada ao descumprimento de ordem judicial.

4. A restituição de valor cobrado, indevidamente, pela mensalidade do recém-nascido foi expressamente requerida na inicial.

5. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicável aos contratos de plano de saúde, conforme Súmula nº 608, do STJ, o que impõe interpretação mais favorável ao consumidor e controle judicial de cláusulas abusivas.

6. Os reajustes anuais incidentes entre 2011 e 2016, em percentuais superiores aos autorizados pela ANS para planos individuais, são considerados abusivos, por ausência de demonstração técnica idônea e transparente, violando os deveres de informação e boa-fé objetiva.

7. A alegação de impossibilidade de apresentar os dados, por força da LGPD, não afasta o dever da Operadora de comprovar a razoabilidade dos reajustes mediante dados anonimizados e estudos atuariais, sob pena de desrespeito ao ônus da prova e ao dever de colaboração processual.

8. O reajuste por faixa etária é válido, apenas, se preenchidos os três requisitos do Tema nº 952-STJ: previsão contratual, respeito às normas regulatórias e ausência de percentuais desarrazoados. No caso, embora previsto contratualmente, o aumento de 88,99% sem base atuarial adequada, revela abusividade.

9. Não se configura dano moral indenizável, pois não há prova de que os Autores tenham sofrido abalo psíquico relevante ou violação a direitos da personalidade, sendo os fatos narrados insuficientes para justificar reparação extrapatrimonial.

10. A multa cominatória (
astreintes
) fixada para garantir a reativação do contrato e a emissão de boletos deve ser majorada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) diários, nos termos do art. 537, §1º, do CPC, em razão do reiterado descumprimento da ordem judicial pelas Suplicadas, o que revela desídia injustificada e ofensa à autoridade da decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO

11. Recursos parcialmente providos.

––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas
nº
0541695-97.2016.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, no qual figuram como Apelantes e Apelados
MARCELA BARRETO DE MORAES
e
OUTROS
e a
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e
OUTRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AOS APELOS.

Salvador, .